Tribunal: TJDFT
Processo: 0712958-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712958-05.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA MANDU LTDA - ME AGRAVADO: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela CONSTRUTORA MANDU LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A: “1. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, na qual a executada defende ter havido a nulidade da citação, haja vista o seu recebimento por pessoa sem poderes para fazê-lo, bem como tece considerações a respeito do mérito da lide (ID n. 142924233). 2. Intimada a se manifestar sobre a impugnação, a exequente quedou-se inerte (ID n. 148763458). 3. É o relatório. Decido. 4. É certo que a citação pode ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu, o executado ou o interessado, conforme preceitua o artigo 243 do Código de Processo Civil. 5. Contudo, revela-se impositivo o cumprimento da diligência na pessoa do seu destinatário, in casu, o representante da sociedade executada, sob pena de nulidade, a qual, inclusive, assume caráter transrescisório, sujeita à querela nullitatis insanabilis. 6. Feitas essas considerações, verifico que a executada foi citada à SQS 203, Bloco G, apto 507, em 29.3.2022 (ID n. 120521713), na pessoa de sua então sócia, Sra. RITA BUENO DE PAULA, que declinou tal endereço como seu domicílio, consoante se extrai da alteração contratual de ID n. 142924235, p. 3, coetânea ao ato citatório. 7. Não é demais lembrar que a retirada da sócia da executada foi averbada perante a Junta Comercial após a citação em análise, daí não derivando efeitos retroativo hábeis a inquiná-la de nulidade. 8. Frise-se, ainda, que a citação se operou na forma do artigo 248, §§2o e 4o, do CPC, a tornar inequívoca a regularidade do ato impugnado: Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. (...) § 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. (...) § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. 9. Em arremate, a Sra. RITA BUENO DE PAULA é genitora do atual representante da sociedade ré, sendo razoável que tenha lhe dado oportuno conhecimento acerca da citação havida neste feito. 10. Deste modo, considerando que o mandado de citação foi recebido pela sócia da executada à época, não há falar na nulidade suscitada. 11. As demais questões de fato e de direito apresentadas na impugnação desbordam os limites do artigo 525, §1o, do CPC, motivo pelo qual as rejeito de plano. 12. Rejeito, pois, a impugnação apresentada. 13. Com o escopo de evitar o bloqueio de valores insuficientes à satisfação integral do débito exequendo, intime-se a exequente para trazer aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, após o que será apreciado o pedido formulado no ID n. 142644385.” A Agravante sustenta que a citação não observou o artigo 248, § 2o, do Código de Processo Civil, pois a sócia Rita Bueno de Paula, em cujo nome o ato foi realizado, não era administradora da sociedade empresária. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “reconhecer a nulidade da citação, determinando a realização de nova citação válida e a devolução do prazo de contestação à agravante”. Preparo recolhido (IDs 45485923 e 45485924). É o relatório. Decido. De acordo com a certidão de ID 113535161 (autos principais), o mandado de citação não foi cumprido porque o sócio-administrador da Agravante, Alberto Bueno de Paula, estava em viagem aos Estados Unidos. Em seguida, por indicação da Agravada (ID 119069176), a citação foi realizada em endereço diverso da sede da Agravante e em pessoa aparentemente desprovida de poderes de representação (IDs 120521713 e 142924234 dos autos de origem). A teoria da aparência, amplamente admitida pela jurisprudência com apoio no artigo 248, § 2o, do Código de Processo Civil, pressupõe que a citação tenha sido realizada no endereço da pessoa jurídica, a despeito de recebida por pessoa desprovida de poderes de representação. Sem que tenha sido observado o próprio endereço da pessoa jurídica, pressuposto elementar da regularidade da citação, em princípio não se legitima o emprego da teoria da aparência. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENTENDIMENTO DOMINANTE. SÚMULA 568/STJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. (...) Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma objeção imediata. (...) (AgInt no AREsp 1.348.261/SP, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 03/06/2019)” Presente, pois, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano decorre dos consectários processuais da r. decisão agravada. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 27 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator